Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006206-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS PELEGRINA - CPF: 040.173.078-68 (APELANTE), CARLOS EDUARDO RODRIGUES BALADI MARTINS - CPF: 274.577.318-65 (ADVOGADO), MARIA CELIA CHAGURI GALLERANI - CPF: 068.025.988-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – DECRETO CRIANDO PARQUE ESTADUAL – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – FATO QUE CARACTERIZA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO DECRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Decreto no 3.585, de 7 de dezembro de 2001 foi expedido para criação de área de proteção ambiental.

2. Logo, não há falar em desapropriação indireta, posto que não houve o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público, mas sim uma verdadeira limitação administrativa.

3. Assim, o prazo prescricional para pleitear eventual prejuízo é quinquenal, cujo termo
a quo
é a partir da expedição do decreto expropriatório, conforme estabelece o art. 1o do Decreto no 20.910/32 c/c art. 10 do Decreto-Lei no 3365/41.

4. Recurso Desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO CARLOS PELEGRINA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Indenizatória por Desapropriação Indireta no 1006206-48.2016.811.0041, julgou improcedente, ante ao reconhecimento de prescrição decenal.

Em suas razões recursais (Id. 110475497), argumenta inexistência de prazo prescricional decenal, pois o prazo prescricional para desapropriação indireta é de 15 (quinze) anos.

Logo, não há falar na aplicação do Tema 1019 do STJ.

Sustenta ainda ser devida a desapropriação indireta, através de justa indenização.

Contrarrazões apresentadas no Id. 110475502.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, em razão da ausência de interesse público (Id. 115701493).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não prescrição na pretensão indenizatória por eventual desapropriação indireta.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante de todo o exposto, os
Autores
requerem:

(i) A citação do
Estado do Mato Grosso,
na pessoa de seu Procurador Geral, através de oficial de justiça, para, se quiser, ofertar defesa aos termos da presente demanda, sob pena de incidir nos efeitos da revelia;

(ii) Seja a presente ação julgada procedente, com a consequente condenação do
Estado do Mato Grosso
ao pagamento de indenização justa e compensatória aos
Autores,
a ser determinada através de perícia realizada nesses autos, devendo ser atualizada monetariamente pelos índices do TJMT com aplicação de juros compensatórios e moratórios, desde o esbulho possessório (07 de dezembro de 2001) e desde 1o de janeiro de 2002, respectivamente;

(iii) Consequentemente, a condenação do
Estado do Mato Grosso
ao pagamento (i) dos honorários advocatícios com base na indenização fixada nestes autos, conforme posicionamento sumulado do C. STJ (súmula 131), em cotejo com o artigo 27, § 1o, da Lei 3.365/1941, mas sem o limite de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) e (ii) das custas judiciais.

46. Desde já, requerem os
Autores
provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos, quais sejam, documental suplementar, oral e, principalmente, produção de prova pericial para avaliação do valor de mercado do imóvel.

A sentença foi proferida em 13/07/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelos autores, ANTONIO CARLOS PELEGRINA e MARIA CELIA GALLERIANI, diante da prescrição da ação.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, I a IV do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante de todo o exposto, os AUTORES requerem:

(i) Com fulcro no art. 332, inc. II e §1o, do CPC, o exercício do juízo de retratação em 05 (cinco) dias e, caso assim não se entenda, a remessa da presente apelação ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso;

(ii) A reforma da r. sentença, para que seja afastada a prejudicial de mérito, uma vez que no presente caso a prescrição é de 15 (quinze) anos e ainda não se esgotou;

(iii) Caso se entenda pela aplicação da prescrição decenal, também reformada a r. sentença, afastando-se a prejudicial de mérito, porquanto o termo inicial da prescrição se iniciou, apenas, com a ciência inequívoca dos APELANTES de que o imóvel de sua propriedade fazia parte da área estabelecida pelo Decreto Estadual 3.585/01 (cujas métricas foram posteriormente alteradas pela Lei Estadual n.o 8.054/03;

(iv) Uma vez afastada a prescrição, seja a ação julgada procedente, com a consequente condenação do ESTADO DO MATO GROSSO ao pagamento de indenização justa e compensatória, a ser determinada através de liquidação de sentença;

(v) Caso assim não se entenda, e ainda com o afastamento da prejudicial de mérito, a remessa dos autos ao D. Juízo de origem, de modo que o processamento regular do feito seja retomado, para que sejam produzidas eventuais provas necessárias ao julgamento da causa.

Termos em que pede deferimento.

O argumento apresentado pelo Apelante acerca da inaplicabilidade do Tema 1019 do STJ é correto.

No entanto, tal argumento não é o suficiente para afastar a prescrição, a qual ocorreu, inclusive, em prazo menor daquele mencionado na sentença.

Explico.

É certo que o Tema 1019 do STJ fixou a tese de ser prazo prescricional decenal para o pleito indenizatório decorrente de desapropriação indireta.

Porém, há uma peculiaridade no caso concreto a afastar a incidência do referido tema.

No presente feito, o bem mencionado no Decreto no 3.585, de 7 de dezembro de 2001 (Id. 110475451) não foi utilizado para a realização de uma pública, mas sim para criação de área de proteção ambiental, denominado Parque Estadual do Xingu, conforme art. 1o,
“caput”,
do referido Decreto,
in verbis:

Art. 1o Fica criado o Parque Estadual do Xingu, abrangendo terras do Município de Santa Cruz do Xingu com área aproximada de 134.463,47 há, tendo os seguintes limites e confrontações:

(...)

Art. 2o O Parque Estadual do Xingu objetiva
proteger e preservar amostra representativa dos ecossistemas existentes na área, assegurar a preservação de seus recursos naturais e proporcionar oportunidades controladas para uso pelo público
.

Art. 3o As terras e benfeitorias localizadas dentro dos limites descritos no artigo 1o deste Decreto ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação. (NEGRITEI)

Como se pode observar da leitura dos dispositivos acima transcritos, as terras localizadas dentro dos limites da área do Parque Estadual do Xingu foram declaradas como sendo de utilidade pública não para se tornarem em bem público de
uso especial
, mas sim para se tornarem em bem público de
uso comum
, com o escopo de preservar ecossistemas,
ou seja, o parque estadual será utilizado por toda a população, sem que haja modificação significativa de sua estrutura natural.

Não houve a efetiva realização de obras públicas, como seria o caso da construção de uma escola ou hospital.

Logo, não há falar em desapropriação indireta, posto que não houve o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público.

Nesse norte, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, mesmo que reduza a zero o conteúdo econômico da área, não se constituem desapropriação indireta, mas sim uma verdadeira limitação administrativa.

Importante ressaltar que o fato de haver limitação administrativa não significa que o Apelante não terá direito à indenização, mas sim que os prejuízos por ele sofridos tem o prazo prescricional fixado por meio de ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação em face de desapropriação indireta.

Nesse diapasão o prazo prescricional para pleitear eventual prejuízo é
quinquenal
, cujo termo
a quo
é a partir da expedição do decreto expropriatório, conforme estabelece o art. 1o do Decreto no 20.910/32 c/c art. 10 do Decreto-Lei no 3365/41,
in verbis:

Decreto no 20.910/32:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

(...)

Decreto-Lei no 3365/41:

Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos,
contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.
(NEGRITEI)

Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 471 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APOSSAMENTO DA PROPRIEDADE, PELO PODER PÚBLICO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 3.365/41. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recursos interpostos contra acórdão e decisão publicados na vigência do CPC/73. A decisão ora recorrida conheceu do Agravo em Recurso Especial, para negar provimento ao apelo nobre, interposto pelos ora agravantes. II. Na origem, os ora agravantes ajuizaram ação postulando a condenação do Estado de São Paulo, ora agravado, ao pagamento de indenização pela desapropriação indireta de imóvel de sua propriedade, ao fundamento de que o seu imóvel foi incluído em área de preservação permanente, pela Lei estadual 4.023/84, regulamentada pelo Decreto estadual 43.284/98. III. A sentença afastou a prescrição quinquenal, aplicando o prazo vintenário, e, apreciando a prova pericial produzida nos autos, julgou a ação improcedente, concluindo que "a prova pericial revelou que a propriedade do autor constitui área com predominantemente mata natural coberta por vegetação em situação de preservação permanente decorrente do disposto nos artigos 2o e 10o da Lei n. 4.771/1965 (Código Florestal), de modo que a instituição da área de preservação ambiental não acrescentou restrição significativa, além da já existente. O laudo revela uma área com acentuada geologia instável, totalmente adversa à exploração econômica". Concluiu, ainda, que "não houve total esvaziamento econômico da propriedade. Embora inserida na APA, a propriedade dos autores não se tornou inviável economicamente. O só fato de não instituir o loteamento não aponta para sentido diverso, visto que o aproveitamento econômico a ele não se limita". Asseverou, outrossim, que "o domínio dos autores não foi afetado, obrigados que já estavam e estão a manter a área florestada, quer por força do Código Florestal, quer por razão de conveniência para a própria propriedade, quer porque a propriedade mantém-se disponível e não sofreu nenhuma desvalorização". Interposta Apelação, pelos ora recorrentes, foi ela improvida, pelo Tribunal de origem, que reconheceu a prescrição quinquenal para o ajuizamento da ação indenizatória, por não se cuidar, no caso, de desapropriação indireta, não tendo havido desapossamento do imóvel, pelo Poder Público, asseverando, ainda, que "a área em questão já tinha o direito de propriedade delimitado pelo Código Florestal". Aviado Recurso Especial, pelos ora agravantes, restou ele inadmitido, tendo sido interposto Agravo em Recurso Especial, que, pela decisão ora agravada foi conhecido, para negar provimento ao Recurso Especial. IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões que levaram o Tribunal de origem a rejeitar as alegações da parte ora agravante foram devidamente expostas, no acórdão recorrido, de vez que acolhera ele a prejudicial de prescrição quinquenal, à míngua de desapossamento do imóvel, não se tratando, no caso, de desapropriação indireta, inaplicando-se a Súmula 119/STJ. V. O Recurso Especial alegou violação ao art. 471 do CPC/73, ao fundamento de que o acórdão recorrido teria modificado decisão de 1o Grau proferida em saneador, irrecorrido, reconhecendo a natureza real do direito buscado na presente ação. Entretanto, não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre o art. 471 do CPC/73 e sobre a referida alegação, não tendo a parte oposto Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão quanto ao tema, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. Também a sentença não faz qualquer alusão à alegada decisão da matéria prescricional em sede de saneador. VI. Quanto à alegada "violação ao art. 131 do CPC/73, por erro na valoração da prova", ressai evidente a impossibilidade de apreciação da matéria em Recurso Especial, na forma da Súmula 7/STJ.
VII. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, "não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. Desse modo, as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem desapropriação indireta. O que ocorre com a edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade é a limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação em face de desapropriação indireta
" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 457.837/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2014). Ainda segundo o entendimento pacífico desta Corte, "a) as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta, a qual só ocorre quando existe o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público; b) o prazo prescricional para exercer a pretensão de ser indenizado por limitações administrativas é quinquenal, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, disposição de regência específica da matéria" (STJ, REsp 1.784.226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2019). Em igual sentido: STJ, AREsp 1.252.863/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/04/2018; REsp 1.524.056/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2018.
VIII. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não houve o apossamento do bem, pelo ente público agravado. Além disso, o Tribunal de origem concluiu que "a área em questão já tinha o direito de propriedade delimitado pelo Código Florestal". Assim, segundo a jurisprudência dominante e atual desta Corte, fica afastada a hipótese de desapropriação indireta e, consequentemente, o prazo prescricional vintenário, em face da edição do Decreto estadual 43.284/98. IX. Por fim, alegam os ora agravantes que, se quinquenal fosse o prazo prescricional, deveria ser ele contado a partir da vigência da Medida Provisória 2.183-56/2001, que introduziu parágrafo único ao art. 10 do Decreto-lei 3.365/41, prevendo prazo de cinco anos para a propositura de "ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público". Alegam que, contando-se o prazo a partir da vigência da Medida Provisória 2.183-56/2001, não haveria prescrição quinquenal, por ajuizada a presente ação em 2004. Porém, tal matéria não foi prequestionada, pelo acórdão recorrido, e os Embargos de Declaração, opostos em 2o Grau, não suscitaram a necessidade de manifestação do Tribunal de origem sobre tal tese. Incidência das Súmulas 282 e 356, do STF. X. De qualquer sorte, cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a prescrição quinquenal nas hipóteses de limitação administrativa não decorre apenas do parágrafo único do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, incluído pela MP 2.183-56/2001, mas também do art. 1o do Decreto 20.910/1932" (STJ, AgInt no AREsp 1.019.378/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2019).
XI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.041.533/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.) (NEGRITEI)

Em caso idêntico ao presente feito, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE APOSSAMENTO DA PROPRIEDADE PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 10 PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO-LEI 3.365/1941 – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de provas, quando o Magistrado singular conduziu o feito, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Conforme o entendimento assentado na Corte Superior pátria, o que ocorre com a edição de leis ambientais, que restringem o uso da propriedade, é a limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação, em face de desapropriação indireta e, nesse caso, o prazo prescricional é quinquenário, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/1941.
Precedentes do STJ. (TJ/MT - N.U 0000054-37.2008.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019) (NEGRITEI)

No caso em apreço, o Decreto no 3.585, o qual criou o Parque Estadual do Xingu foi expedido em 07/12/2001 (Id. 110475451) e a presente Ação Indenizatória somente foi proposta em 05/05/2016, conforme se pode observar no Id. 110470544, ou seja, quando já ultrapassado e, em muito, o prazo prescricional quinquenal.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022